Tribunal: TJBA
Processo: 0319550-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 93658091) NA APELAÇÃO nº 0319550-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGADOS: COSME PRADO DOS SANTOS e outros (6) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à caracterização do cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial expressamente exigida pelo ordenamento jurídico para a aferição das condições de trabalho, rejeitando de forma cristalina a tese de inutilidade da instrução probatória. III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 93658091, opostos na Apelação nº 0319550-36.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargados COSME PRADO DOS SANTOS e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA